Tribunal: CARF
Processo: 12448.724538/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724538/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.283 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
ALLIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA E OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DA CAUSA DO
PAGAMENTO
E
DE
QUEM
O
RECEBEU.
COMPROVAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO. CANCELAMENTO DO AUTO.
Identificada a causa e os beneficiários dos pagamentos, é imperativo o
lançamento do auto de infração, o qual pretende a cobrança do Imposto de
Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, conforme dispõe o artigo
61 da Lei 8.981/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Roney Sandro Freire Correa (Relator), que negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724538/2016-17
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.283 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724538/2016-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 28.06.2021, em face da decisão
proferida pela 12a Turma da DRJ07, cientificada em 31.05.2021, relativa ao auto de infração que
lançou o IRRF á alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa para beneficiário não
identificado, relativos a dois cheques, cujo beneficiário foi identificado, sem respectiva a
documentação comprobatória.
Alega a Recorrente que os beneficiários identificados participaram da celebração
do documento de pagamento de sinal de venda do imóvel datado em 22.10.2011, na condição de
testemunha, conforme documento juntado na peça recursal.
Segundo a contribuinte, os cheques, alvo do pagamento sem causa e base para a
autuação subsistente, estão identificados no documento de sinal, alegando que o simples fato de os
cheques estarem mencionados no documento de sinal, já demonstram a causa motivadora de sua
emissão.
Neste caso, a recorrente contesta a retenção na fonte, porque alega que se tratava
da compra e venda de um imóvel e a conversão de parte do preço em pagamento, se referiu à
comissão de intermediação.
Sendo assim, requer a reforma da decisão de primeira instância administrativa, e
consequente improcedência total do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 31/05/2021, apresentando o Recurso Voluntário no dia 28/06/2021, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Do mérito
Quanto ao mérito, a questão está circunscrita ao IR-Fonte decorrente de
pagamentos sem causa ou operação não comprovada. Cinge-se a controvérsia, portanto, a
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.283 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724538/2016-17

verificar se a documentação/alegação apresentada pelo contribuinte é suficiente para elidir a
infração apurada.
Passo à análise. O art. 61 da Lei 8.981, de 1995, matriz legal do art. 674, do
RIR/99, infração imputada à recorrente estabelece:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (Grifo
nosso)
Extrai-se do diploma legal três hipóteses distintas sujeitas à incidência do IR
Fonte, todas cumulativas com o pagamento: i) beneficiário não identificado; ii) quando não
comprovada a operação e iii) quando não comprovada a causa.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado, é devido o lançamento;
caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas.
Sabe-se que Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que
ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é
devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e sua
causa, porquanto não comprovada a primeira, o pagamento também poderá ser considerado sem
causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, a devida transparência fiscal por
parte do contribuinte.
Neste sentido, para comprovar tanto a operação, quanto a causa, não basta uma
roupagem jurídica ou o registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal; é indispensável
que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a
efetividade da operação e a causa do pagamento.
Depreende-se ainda a necessidade acerca da prova contábil, cujo Decreto-Lei no
1.598, de 1977, em seu art. 9o, §1o, dispõe que "a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em seus preceitos legais".
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784, de 1999, de aplicação subsidiária ao rito
processual do Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil – CPC:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.283 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724538/2016-17

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O que se observa nos autos é que a interessada não traz a documentação ou os
esclarecimentos probatórios capazes de os caracterizarem como corretores, pois, a
microfilmagem dos cheques revelou os beneficiários, mas não associados aos contratos ou
recibos de corretagem, conforme se verifica no caderno processual.
Como dito acima, identificado o beneficiário do pagamento é necessário verificar
se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas. In casu, o contribuinte não logrou
êxito em comprovar que os serviços a que se destinaram os pagamentos foram efetivamente
prestados (operação/causa). Com efeito, ante a não apresentação de elementos probantes com
força suficiente para infirmar o apurado pela fiscalização, entendo devida a cobrança do IR
Fonte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Voto vencedor
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator designado
Apesar do voto amplamente fundamentado do relator, não nos parece que neste
caso específico existam divergências quanto ao beneficiário e à causa do pagamento, resultando
na completa improcedência do auto de infração.
Em face do contribuinte foi lançado IRRF de 35% em razão de supostos
pagamentos sem causa a beneficiário identificado.
Trata-se especificamente de três cheques, a saber: n° 54 no valor de R$ 70.000,00;
n° 55 no valor de R$50.000,00 e n° 56 no valor de R$ 135.000,00.
O contribuinte desde a sua impugnação advertiu que todos os cheques
destinavam-se a compra de um imóvel, que aliás, estava devidamente contabilizado. O contrato
foi anexado aos autos, sendo relevante a seguinte cláusula de pagamento:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.283 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724538/2016-17

Perceba que os três cheques são nominalmente mencionados pelo contrato.
Ao proceder à análise do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ)
identificou tanto a causa quanto o beneficiário do cheque no 56, emitido em nome de Cecilia
Maria
Em relação aos outros dois cheques, o contribuinte alega que a vendedora
provavelmente os destinou ao pagamento dos corretores, pois, ao invés de serem emitidos em
seu nome, foram emitidos em nome dos Srs. Luiz Felipe e José Carlos. No entanto, tais cheques
estão associados ao mesmo contrato de compra e venda do imóvel, sendo claro que a beneficiária
final é a vendedora. Caso a vendedora tenha utilizado os cheques para fins diversos, não se pode
imputar culpa ao contribuinte.
Com efeito, trata-se da única conclusão possível.
Consta dos autos a microfilmagem dos cheques (fls. 410/412 do e-processo). O
cheque no 54 foi emitido em nome de Luiz Felipe Siqueira Celidônio e o cheque no 55 emitido
em nome de Luiz Felipe Carlos da Silva. São exatamente os corretores que participaram do
contrato de compra e venda como testemunha:

Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.283 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724538/2016-17

Assim, devidamente demonstrada a causa e os beneficiários dos pagamentos, não
subsiste o presente auto de infração, o qual deve ser cancelado.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 460
DF CARF MF
Original